Tribunal: TJSP
Processo: 2009155-61.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – Livramento condicional. Não conhecimento. Via eleita inidônea para alcançar benefícios relativos à execução penal. – Excesso de prazo na apreciação do pedido de livramento. Pedido já apreciado e indeferido no Juízo das Execuções. Pleito prejudicado neste aspecto. – ORDEM NÃO CONHECIDA.